Tribunal: STF
Processo: ARE 1372782
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado (fl. 1, Doc. 3):



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. VERBAS DEVIDAS A SERVIDORES PÚBLICOS.



    CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI N. 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF SEM MODULAÇÃO DE EFEITOS (TEMA 810). POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ (TEMA 905). ACOLHIMENTO DA INSURGÊNCIA NO PONTO.



    PLEITO VISANDO O ACOLHIMENTO DA SUUMBÊNCIA RECÍPROCA. REJEIÇÃO. CASO QUE SE ENQUADRA EM SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO ENTE PÚBLICO EXECUTADO.



    RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.”



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 2, Doc. 4), foram acolhidos, sem efeitos modificativos, nos seguintes termos (fl. 1, Doc. 5):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. SUPOSTA NULIDADE DO DECISUM POR VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC/15. RECURSO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE QUE TROUXE A MATÉRIA VENTILADA NA DECISÃO. CONTRADITÓRIO QUE FOI OPORTUNIZADO ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. TESE AFASTADA. ALEGADA OMISSÃO NO ARESTO VERBERADO. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE SE MANIFESTAR SOBRE O TEMA N. 733 DO STF (ART. 535, §§ 5º E 7º, DO CPC/15). VÍCIO, CONTUDO, QUE NÃO ALTERA O RESULTADO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA, SEM, TODAVIA, ATRIBUIR-LHES EFEITOS INFRINGENTES.”



    No apelo extremo (Vol. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SANTA CATARINA alega, em síntese, ofensa aos artigos 5º, XXXVI; e 93, IX, da Carta Magna, bem como ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 733 da Repercussão Geral - A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).



    Aduz que “a declaração de inconstitucionalidade da lei n. 11.960/09 é posterior à decisão em execução, de modo que inaplicável a relativização da coisa julgada” (fl. 5, Vol. 7).



    Pondera que o acórdão recorrido, “à revelia da coisa julgada e segurança jurídica” estabelecidas normas constitucionais acima citadas, aplicou “outro índice de correção monetária que não aquele fixado em decisão com trânsito em julgado” (fl. 7, Vol. 7).



    Destaca que, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas relativamente “a questão da coisa julgada absoluta apresentada no processo” (fl. 8, Vol. 7).



    Realça que “ao permitir a alteração do índice de correção fixada na decisão transitada em julgado, o Tribunal a quo adotou posicionamento contrário à jurisprudência uníssona da Suprema Corte, que dá ao instituto da coisa julgada o significado de expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito” (fl. 9, Vol. 7).



    O Juízo de origem, preliminarmente, negou seguimento ao RE aplicando os Temas 339 e 810 da Repercussão Geral (AI 791.292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 870.947/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, respectivamente). Quanto à violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição, inadmitiu o apelo aplicando os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 9). 



    No Agravo, a parte recorrente alegou que cumpriu o requisito do prequestionamento (Doc. 11).



    Contra a parte da decisão que inadmitiu o RE aplicando a sistemática da repercussão geral, o recorrente interpôs Agravo Interno perante o Juízo a quo (fls. 14-17, Doc. 13), cujo provimento foi negado nos termos da seguinte ementa (fls. 65-66, Doc. 13):



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ART. 1.030, INCISO I, "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS DEVIDAS A SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1°-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELA CORTE SUPREMA, SEM MODULAÇÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. DECISÃO CÔNSONA À POSIÇÃO CRISTALIZADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSAO GERAL (TEMA 810/STF). APLICAÇÃO ESCORREITA DA TESE PARADIGMA AO CASO CONCRETO. 



    O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso submetido à sistemática da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que "o art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5°, XXI)), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina (STF, RE 870.947/SE, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20-09-2017 — Tema 810/STF). 



    DECISÃO DA CÂMARA DE ORIGEM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AO ART. 489, § 1°, DO CPC. DECISUM QUE, ASSIM, SE FILIA AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA CORTE SUPREMA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO DE ENQUADRAMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO ADEQUADA. 



    A Corte Suprema firmou orientação no sentido de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (STF, AI n. 791.292/SE, rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j, 23-06-2010 — Tema 339/STF). 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Na sequência, os autos foram remetidos à Superior Instância para apreciação do Recurso Extraordinário com Agravo (fl. 147, Doc. 13).



    É o relatório. Decido. 



     



    Quanto a esta específica controvérsia, em 24/9/2021, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tema 1170), examinou o caráter constitucional e a repercussão geral da questão debatida neste recurso, no que se refere à prevalência (ou não) do índice de correção monetária fixado em sentença judicial transitada em julgado, levando-se em consideração a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009.



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida pelo SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente